Tribunal: TJBA
Processo: 8003179-38.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003179-38.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES APÓS CONSTITUIÇÃO REGULAR DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu ação ordinária de suplementação de aposentadoria sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do não recolhimento de custas complementares. O apelante, réu na ação, pugna pela condenação do autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a relação processual foi aperfeiçoada com citação, apresentação de contestação, realização de audiência e prolação de sentença posteriormente anulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões centrais em discussão: (i) definir se o correto enquadramento jurídico é o cancelamento da distribuição ou a extinção sem resolução de mérito, após a constituição da relação processual; (ii) verificar a incidência do princípio da causalidade para condenação em honorários advocatícios; (iii) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios, considerando a hipótese concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A partir da citação do réu, apresentação de contestação e prática de atos instrutórios, a relação processual se aperfeiçoa, afastando a possibilidade de cancelamento da distribuição, sendo cabível apenas a extinção sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4.
O princípio da causalidade impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas, pois foi sua inércia no recolhimento das custas complementares, mesmo após intimação regular, que deu causa à extinção do processo.

5.
A fixação de honorários advocatícios deve observar o art. 85 do CPC, sendo excepcionalmente cabível a fixação por equidade, prevista no §8º, quando o valor da causa se mostrar desproporcional ao trabalho desenvolvido, evitando condenação excessiva em processos extintos prematuramente.

6.
A fixação do montante em R$ 4.000,00 revela-se adequada e proporcional à atuação processual verificada nos autos, observando também o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003179-38.2016.8.05.0191
, em que é Apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

e Apelado
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente